Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Efeito suspensivo. Princípio da insignificância. Crime impossível. Sistema de vigilância.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se aplica o princípio da insignificância se o ato infracional cometido é análogo ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, sobretudo se o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente na data do fato e se o adolescente tem outras passagens pela vara da infância e juventude pelo crime de roubo qualificado, indicando que é contumaz na prática de atos infracionais.
4 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).
5 – Apelação não provida.